Tribunal: TJDFT
Processo: 0703965-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Diretório Regional do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB/DF - e MARIA MADALENA DE ALMEIDA AIRES, contra a Decisão de ID 79318680, proferida pelo MM. Juiz da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença requerido por LAYOUT ADMINISTRACAO DE BENS LTDA, indeferiu o pedido dos Executados, ora Agravados, de parcelamento da dívida e aplicou sobre o débito remanescente, multa, à razão de 10% (dez por cento), além de fixar honorários advocatícios em 10% (dez por cento), nos termos artigo 524, § 2o, do Código de CPC. Afirmam , em síntese, que o pedido de parcelamento da dívida demonstra a boa-fé e a intenção de realizar a quitação do débito, não havendo que se falar em multa de 10% e honorários de cumprimento de sentença de 10%, porquanto essas sanções só devem ser aplicadas nos casos de manifesta resistência da parte executada. Acrescentam que após a ordem de constrição via BacenJud, procedeu ao depósito da quantia total requerida pela parte exequente com intuito de garantir o juízo e liberar os valores da conta da Sra. Maria Madalena, todavia, persiste o bloqueio das quantias que lhe são necessárias para as obrigações e despesas da vida cotidiana. Pugnam pela antecipação da tutela recursal para desbloquear o valor de R$16.118,08 da conta da Sra. Maria Madalena. No mérito, requerem o provimento do recurso para reformar a Decisão agravada que determinou a aplicação da multa prevista no art. 523, §1o do CPC e dos honorários sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença. Preparo regular. É a suma dos fatos. De inicio, oportuno sempre lembrar que o Agravo de Instrumento deve estar circunscrito aos limites da Decisão agravada. Questão que não foi discutida na instância de origem não pode ser invocada nas razões recursais nem decidida em grau recursal, sob pena de supressão de instância. Na hipótese, a Decisão agravada, de ID Num. 79318680 (proc. 0703163-11.2019.8.07.0001), foi proferida nos seguintes termos: “Instada a promover o adimplemento do débito perseguido, veio aos autos a parte devedora, a pugnar pelo parcelamento do débito, invocando, para tanto, o artigo 916 do Código de Ritos, promovendo, na mesma oportunidade, o depósito de 50% (cinquenta por cento) do débito (ID 76815651). A despeito dos fundamentos lançados pela devedora, impera reconhecer que a aplicação do instituto previsto no artigo 916 do CPC é específico e se volta apenas aos casos de execução (títulos extrajudiciais), não sendo a previsão estendida (salvo se houver composição entre as partes) aos casos de cumprimento de sentença, conforme expressamente consignado no parágrafo 7o do mesmo citado artigo. Descabe ao julgador subverter, à guisa de interpretação, o claro desiderato esposado pelo legislador. Não se vislumbra, assim, amparo legal para sufragar o posicionamento defendido pela devedora, porquanto “o atual CPC, além de não trazer norma correspondente ao art. 475-R do CPC/73, o que denota o silêncio intencional do legislador de não aplicar ao cumprimento de sentença as normas do processo de execução de título extrajudicial, ainda reforça que o disposto no art. 916 'não se aplica ao cumprimento de sentença' (§ 7o, art. 916, CPC/2015)” (Acórdão 1214528, 07103325220198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste mesmo sentido, colha-se o entendimento recentemente manifestado pelo TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. ART. 916 DO CPC. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O parcelamento do débito exequendo não se aplica ao cumprimento de sentença, conforme disposto no § 7o do art. 916 do CPC. 2. Recurso conhecido, mas não provido.Unânime. (Acórdão 1260358, 07074230320208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 13/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inviável, portanto, impor ao credor, na forma pretendida, o parcelamento de um débito decorrente de condenação transitada em julgado. Nesses termos, não tendo havido o cumprimento integral da obrigação, incide, sobre o débito remanescente, multa, à razão de 10% (dez por cento). Fixo, para a presente fase processual, honorários advocatícios em 10% (dez por cento), nos termos artigo 524, § 2o, do Código de Ritos. Deferido o pedido de penhora de valores via SISBAJUD, a medida restou frutífera, conforme se verifica do relatório ora acostado. Declaro efetivada a constrição, acerca da qual deverá ser intimado o devedor, fim de que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias, caso possua interesse. Haja vista que o montante penhorado na conta de titularidade da executada MARIA MADALENA DE ALMEIDA AIRES é suficiente para o adimplemento do valor perseguido pelo credor, promovi a liberação das quantias penhoradas nas contas dos demais devedores. Dessa forma, considerando que o montante penhorado na conta pertencente ao PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB-DF restou desbloqueada, tenho como prejudicada a apreciação das insurgências formuladas em ID 78981257, razão pela qual deixo de apreciar os pleitos formulados no referenciado petitório. Ultrapassado in albis o prazo para o oferecimento de impugnação, ao credor, para que diga acerca da satisfação de seu crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de se entender como integralmente adimplida a obrigação, com a consequente extinção do feito. Decorrido o prazo assinalado, voltem-me conclusos, a fim de que o pleito voltado à liberação do valor anteriormente depositado seja analisado.” Como se vê, o pronunciamento judicial atacado, ao indeferir o pedido de parcelamento do débito, aplicar multa, fixar honorários e declarar efetivada a constrição via BacenJud, não cuidou do pedido de desbloqueio de valores da conta de titularidade da executada Maria Madalena de Almeida Aires, o que, de fato, não poderia ser diferente, haja vista que o pleito nesse sentido só foi formulado posteriormente, conforme petição de ID Num. 79913827. Acerca da pretensão formulada, a parte Exequente se manifestou no ID 80760726 e a parte executada, logo após, em ID de 82759954 reiterou o pedido, o qual se encontra pendente de análise pelo Juízo a quo, conforme se vê através de consulta aos autos de origem (id Num. 83442234 - Pág. 1). Diante desse quadro, uma vez que a Decisão agravada norteia o limite de conhecimento do agravo, sendo vedado à sede revisora manifestar-se sobre questão que foi não decidida pelo Juízo a quo, resulta que a análise do pedido recursal de desbloqueio de valores da conta da Sra. Maria Madalena, inclusive formulado a titulo de antecipação da tutela recursal, ensejaria supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Sendo assim, não conheço do recurso na parte que versa acerca do desbloqueio de valores da conta da Agravante Maria Madalena de Almeida Aires. Quanto às demais questões suscitadas no recurso, dele conheço. Dispensada a intimação para contrarrazões, porquanto já se anteciparam os Agravados, apresentando-as às pags. 1/8 do ID Num. 23148824. Preclusa esta Decisão, retornem os autos conclusos para julgamento de mérito. I. Brasília, 15 de março de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator